Tribunal: TJDFT
Processo: 0735121-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735121-15.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA APELADO: BENEDITO CARDOSO DE CASTRO, ZAIRA MARIA MARTINS DE CASTRO V I S T O S. (Doc. Num. 21507840). Nada a prover. A questão de inclusão ou retirada de pauta de um processo é administrativa e, como tal, é gerida pela Presidente da Turma e respectiva Secretaria, sendo que, no caso, a retirada ocorreu por questão de quórum. Igualmente, os pedidos de sustentação oral são administrados pela Secretaria da Turma e devem observar a legislação de regência quanto aos prazos e forma de requerimento. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 19 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador